Tribunal: TJSP
Processo: 0000349-14.2014.8.26.0357
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. Imóveis. Doações feitas por instrumento particular. Declaração de nulidade e das correspondentes emissões que ensejaram, de títulos de domínio pelo Município de Mirante do Paranapanema, com inscrição no registro de imóveis. Competência declinada pela 6a Câmara de Direito Privado. Não se busca, em absoluto, que as áreas de terra em disputa passem para o patrimônio público municipal,

Ementa:
APELAÇÃO. Imóveis. Doações feitas por instrumento particular. Declaração de nulidade e das correspondentes emissões que ensejaram, de títulos de domínio pelo Município de Mirante do Paranapanema, com inscrição no registro de imóveis. Competência declinada pela 6a Câmara de Direito Privado. Não se busca, em absoluto, que as áreas de terra em disputa passem para o patrimônio público municipal, tampouco o reconhecimento dessa condição, mas somente de nulidade das doações para efeito de reversão ao patrimônio do espólio do doador. Litígio, portanto, que envolve tão somente o doador, falecido, pelos seus sucessores, e as donatárias, sem buscar qualquer efeito jurídico em relação ao município. Competência da Primeira Seção de Direito Privado, que a câmara suscitada integra, conforme Resolução 623/2013, I.17, para "outras ações relativas a domínio de bem imóvel". Recurso não conhecido, com suscitação de conflito negativo de competência para apreciação do Órgão Especial desta Corte, conforme Regimento Interno, artigo 13, I, "e".